Tribunal: TJMT
Processo: 1036262-40.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1036262-40.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLEBER SCHNEIDERS MARTINS - CPF: 046.278.361-80 (APELANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O RELATOR EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI No 8.213/91. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de que o laudo pericial concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa do autor, apesar de apresentar sequela de fratura da clavícula esquerda.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia médica; e (ii) verificar se o autor preenche os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, especificamente quanto à existência de redução da capacidade laborativa.

III.
Razões de decidir

3. Não havendo qualquer vício ou deficiência técnica no laudo pericial, não há que se falar em cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia

4. O auxílio-acidente, disciplinado pelo artigo 86 da Lei no 8.213/91, exige como requisito essencial a existência de redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente.

5. A mera existência de sequela de natureza permanente não implica, necessariamente, redução da capacidade laborativa, especialmente quando as limitações são leves e não interferem no exercício da atividade habitualmente desempenhada.

6. Havendo laudo pericial conclusivo pela inexistência de redução da capacidade laborativa e não tendo os documentos médicos particulares o condão de infirmar as conclusões da perícia judicial, não há como reconhecer o direito do segurado ao benefício pleiteado.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Para a concessão do auxílio-acidente é imprescindível a comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado, não bastando a mera existência de sequela decorrente do acidente.

2. A limitação leve na mobilidade articular, sem comprometimento funcional que reduza a capacidade laborativa habitual, não justifica a concessão do auxílio-acidente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CLEBER SCHNEIDERS MARTINS contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Previdenciária que move em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

Em suas razões recursais (ID 244730668), o apelante suscita preliminarmente cerceamento de defesa, pleiteando a anulação da sentença para realização de nova perícia médica com especialista (ortopedista/traumatologista), alegando que o laudo pericial é contraditório, omisso e incongruente. Sustenta que o perito, ao mesmo tempo que conclui pela inexistência de redução da capacidade laborativa, atesta que as sequelas apresentadas são de índole parcial e permanente, inclusive com limitação de mobilidade no membro afetado. No mérito, argumenta que restou demonstrada a presença dos requisitos necessários à concessão do auxílio-acidente, haja vista que os documentos médicos comprovam as sequelas consolidadas e a consequente redução da capacidade laborativa. Invoca os Temas 156 e 416 do STJ, afirmando que a mera redução da capacidade laboral já é suficiente para a concessão do benefício, independentemente do grau de redução, bem como que a possibilidade de reversibilidade da lesão é irrelevante.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e conceder o benefício de auxílio-acidente desde 07/08/2022, dia posterior à cessação do auxílio por incapacidade temporária. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa.

O INSS não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público Estadual, por meio de parecer exarado pela Procuradora de Justiça Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller (ID 255419675), manifestou-se pelo não interesse ministerial na causa, ante a inexistência de interesse público ou social que justifique sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o autor ajuizou ação previdenciária visando à concessão de auxílio-acidente, sustentando que, em 04/06/2022, sofreu acidente de trabalho que ocasionou fratura na clavícula direita, sendo submetido a tratamento cirúrgico. Afirmou que foi beneficiário de auxílio por incapacidade temporária acidentário (NB 31/639.519.100-8) no período de 20/06/2022 a 06/08/2022, porém, após a cessação do benefício, permaneceu com sequelas que reduziram sua capacidade laborativa para a função habitualmente exercida (porteiro).

Em sede de contestação, o INSS argumentou pela improcedência da demanda, aduzindo que o autor não apresenta limitação para o trabalho. Realizada a perícia médica judicial (ID 155454645), o expert concluiu que, embora o periciando apresente sequela de fratura da clavícula esquerda, submetido ao tratamento cirúrgico, não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente.

Na sentença, o Juiz, acolhendo as conclusões do laudo pericial, julgou improcedente o pedido,

consignando que o autor não se desincumbiu de demonstrar a redução de sua capacidade laborativa, requisito imprescindível à concessão do benefício pleiteado. Eis a razão do apelo.

Pois bem.

Da preliminar de cerceamento de defesa

Cumpre analisar, de início, a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo apelante, que pleiteia a anulação da sentença para realização de nova perícia médica, aduzindo que o laudo pericial é contraditório, omisso e incongruente.

A questão preliminar não merece prosperar. O ordenamento jurídico pátrio consagra o sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos probatórios constantes dos autos, nos termos do que preconizam os artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil. Ademais, é assente na jurisprudência pátria que a designação de nova perícia é providência excepcional, justificável apenas quando a perícia anteriormente realizada se mostra insuficiente ou inconclusiva.

Na hipótese, verifica-se que a perícia médica judicial foi realizada por profissional de confiança do Juízo, devidamente habilitado, que procedeu ao exame clínico do periciando, analisou a documentação médica apresentada e respondeu fundamentadamente aos quesitos formulados pelas partes e pelo Juízo. O perito foi categórico ao concluir que "não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual" (ID de origem 155454645), fundamentando sua conclusão na avaliação clínica realizada.

Não se vislumbra, portanto, qualquer contradição ou insuficiência no laudo pericial que justifique a realização de nova perícia. As alegadas inconsistências apontadas pelo apelante não configuram contradição técnica, mas mera divergência quanto às conclusões do perito, o que não é suficiente para invalidar a prova pericial produzida.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - RECURSO DESPROVIDO.
A realização de nova perícia somente se justifica quando a prova pericial anteriormente realizada se mostra insuficiente ou contraditória, evidenciando a necessidade de esclarecimentos complementares. Não havendo qualquer vício ou deficiência técnica no laudo pericial, não há que se falar em cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia
." (N.U 1005827-54.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MÁRCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-ACIDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – REJEITADO – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – BENEFÍCIO INDEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando a prova pericial foi realizada por profissional de confiança do juízo, que apresentou laudo conclusivo, respondendo adequadamente aos quesitos formulados pelas partes
. O auxílio-acidente será devido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, sendo que, na hipótese dos autos, a perícia médica judicial foi conclusiva pela ausência de redução da capacidade laborativa do autor."
(N.U 1001698-77.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (destaquei)

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Mérito

No mérito, a questão controvertida cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente, especificamente quanto à existência ou não de redução da capacidade laborativa do apelante em decorrência das sequelas oriundas do acidente sofrido.

O auxílio-acidente, benefício previdenciário disciplinado pelo artigo 86 da Lei no 8.213/91, possui natureza indenizatória e é devido ao segurado que, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Impende consignar que são pressupostos para a concessão do auxílio-acidente: a) a comprovação da qualidade de segurado; b) a ocorrência de acidente de qualquer natureza; c) a redução parcial e permanente da capacidade laborativa para a atividade habitualmente exercida e, d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

No caso, a controvérsia reside na existência ou não de redução da capacidade laborativa do apelante. O laudo pericial judicial (ID de origem 155454645) foi categórico ao concluir que "não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual", fundamentando tal conclusão na avaliação clínica realizada, que constatou que o periciando "apresenta força e tônus muscular preservados nos membros superiores, simétricos, tendo limitação leve na rotação interna/externa do ombro esquerdo, sem sinais flogísticos".

O apelante sustenta que o laudo pericial é contraditório, pois ao mesmo tempo que conclui pela inexistência de redução da capacidade laborativa, atesta que as sequelas apresentadas são de índole parcial e permanente, inclusive com limitação de mobilidade no membro afetado. Todavia, tal argumento não prospera. A mera existência de sequela não implica, necessariamente, redução da capacidade laborativa. É perfeitamente possível que um segurado apresente sequela de natureza permanente e, ainda assim, não tenha sua capacidade laborativa reduzida, especialmente quando as limitações são leves e não interferem no exercício da atividade habitualmente desempenhada.

No caso em apreço, o perito consignou expressamente que, embora o periciando apresente limitação leve na rotação interna/externa do ombro esquerdo, mantém força e tônus muscular preservados nos membros superiores, de modo que tal limitação não é suficiente para reduzir sua capacidade para o trabalho habitualmente exercido como porteiro.

Nesse contexto, não obstante as alegações do apelante, o conjunto probatório dos autos não é suficiente para infirmar as conclusões do laudo pericial, que se apresenta coerente, fundamentado e apto a embasar a decisão judicial. Os documentos médicos particulares juntados aos autos não têm o condão de, por si só, infirmar as conclusões da perícia judicial, que foi realizada por profissional equidistante das partes e com o objetivo específico de verificar a existência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa para fins previdenciários.

Impende consignar, ademais, que não basta a existência de sequela decorrente de acidente para a concessão do auxílio-acidente; é imprescindível que tal sequela implique redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia. Consoante magistério doutrinário, o auxílio-acidente visa indenizar o segurado pela perda parcial de sua capacidade laborativa específica, ou seja, para a função que desempenhava antes do acidente, não se confundindo com a incapacidade genérica ou com meras limitações que não afetem o desempenho profissional.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO FUNCIONAL QUE REDUZA A CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL – REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI No 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão do auxílio-acidente, é necessário que o segurado apresente, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, o que não restou demonstrado no caso dos autos, tendo em vista que o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que o autor não apresenta comprometimento funcional que reduza sua capacidade laborativa habitual
." (N.U 1002377-43.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO PERMANENTE NA CAPACIDADE LABORATIVA – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O auxílio-acidente será devido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86, da Lei 8.213/91). Presente laudo pericial conclusivo quanto à inexistência de redução na capacidade laborativa do autor, não há que se falar em concessão do auxílio-acidente."
(N.U 1001783-63.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

O apelante invoca os Temas 156 e 416 do STJ para sustentar seu direito ao benefício pleiteado. Entretanto, tais precedentes não têm o condão de modificar a conclusão do caso concreto. O Tema 156 do STJ estabelece que "será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença". Já o Tema 416 do STJ preconiza que "o nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão".

Verifica-se que ambos os precedentes pressupõem a existência de redução da capacidade laborativa, requisito que, conforme demonstrado pelo laudo pericial, não se encontra presente no caso em análise. O Tema 156 do STJ refere-se à irrelevância da possibilidade de reversibilidade da doença quando já demonstrada a redução da capacidade laborativa; e o Tema 416 do STJ diz respeito à irrelevância do grau da lesão para a concessão do benefício, desde que haja redução da capacidade. Como no caso em apreço não foi constatada redução da capacidade laborativa do apelante, tais precedentes não têm aplicação.

Por fim, não se sustenta a alegação de que o perito não teria avaliado adequadamente as condições de trabalho do apelante. O laudo pericial consigna expressamente que o expert considerou a atividade habitual do periciando como porteiro, descrevendo-a como: "Informa que na ocasião do acidente em junho de 2022 de exercia a atividade como porteiro, realizando o controle e entrada e saída de moradores, visitantes, colaboradores, em um condomínio residencial, no período noturno, em regime de 12x36 horas" (ID 155454645). Além disso, ao responder aos quesitos do Juízo, o perito classificou o esforço físico requerido para a atividade declarada como "leve", demonstrando que avaliou as exigências físicas da função para concluir pela inexistência de redução da capacidade laborativa.

Assim, com fundamento na exegese sistemática dos dispositivos legais aplicáveis à espécie e na avaliação acurada do conjunto probatório constante dos autos, conclui-se pelo não preenchimento dos requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente ao apelante, uma vez que não foi demonstrada a existência de redução de sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados em primeiro grau em 2% (dois por cento), passando a totalizar 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça ao apelante, conforme disciplina o art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025